Tribunal: STF
Processo: Rcl 60377
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Responsabilidade Subsidiária da Administração Pública. ADC nº 16/DF. RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246): Inobservância. Recurso Desprovido. 



      I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, tendo em vista a imputação de responsabilidade subsidiária ao Poder Público, sem a devida comprovação de culpa.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 da Repercussão Geral), bem como a eventual ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de citação do beneficiário para a apresentação de contestação.



    III. Razões de decidir



    3. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental. 



    4. A Suprema Corte já se posicionou no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, deve ensejar efetivo e comprovado prejuízo, o qual não pode ser presumido. Trata-se de aplicação do princípio pas de nullité sans grief, cuja essência exige a demonstração de danos concretos à parte que suscita a nulidade.



    5. O ajuizamento da reclamação pelo descumprimento do Tema RG nº 246 conjuntamente com a ADC nº 16/DF afasta a exigência prevista no inc. II do § 5º do art. 988 do CPC.



    6. A autoridade reclamada imputou responsabilidade subsidiária automática ao ente público na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no RE nº 760.931- RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral).



    7. Inexistência de apontamento claro e objetivo sobre eventual situação de reiterada e sistemática negligência na fiscalização do contrato, podendo a motivação apresentada, de natureza genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas.



    IV.Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.